Tribunal: STF
Processo: ARE 1347415
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos separadamente por RAPHAEL SERAFIM JUBRAN GRAÇA e JOÃO JUBRAN GRAÇA em face de acórdão proferido pela 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que, à unanimidade, nos termos do voto do eminente Relator, deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, em 11/2/2019, que desclassificou as condutas perpetradas pelos ora recorrentes, determinando que fossem submetidos a novo julgamento (e-STJ, fls. 1.430/1.443)
    Opostos Embargos de Declaração por ambos os recorrentes (e-STJ, fls. 1.447/1.460 – RAPHAEL; e-STJ, fls. 1.462/1.471 - JOÃO), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem, também à unanimidade (e-STJ, fls. 1.474/1.480).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente RAPHAEL SERAFIM JUBRAN GRAÇA defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou o art. 5°, XXXVIII, “c”, da CF/88 (e-STJ, fls. 1.614/1.662 – anexos às fls. 1.663/1.667).
    Argumenta, em síntese, que houve violação ao princípio da soberania do Tribunal do Júri, na medida em que o Conselho de Sentença, ao desclassificar a conduta a ele imputada, simplesmente optou por uma das duas teses conflitantes que foram colocadas em discussão na oportunidade do julgamento, ao passo que o acórdão recorrido teria invadido a análise do elemento subjetivo do tipo, cuja competência seria exclusiva dos jurados.
    Anota que “ao acolher o recurso ministerial, citou jurisprudência sobre o entendimento do que significa julgamento manifestamente contrário à prova dos autos e, ao depois, valeu-se de entendimento subjetivo, exclusivo do Conselho de Sentença, para anular o julgamento pelo Júri e determinar que a outro seja submetido o recorrente” (e-STJ, fl. 1.651).
    Acrescenta que “considerando-se que já na decisão de pronúncia o digno Magistrado a quo operou a desclassificação do crime imputado a Raphael Serafim Jubran Graça (tentativa de homicídio), para o delito do artigo 129, caput, do Código Penal, e que o Conselho de Sentença também se houve da mesma forma, não é possível afirmar-se que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos” (e-STJ, fl. 1.654).
    Cita diversos julgados que, na sua visão, amparam sua tese defensiva e conclui que a jurisprudência é no sentido de que a decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência natural do Júri, somente deverá ser proferida em caso certeza jurídica, o que não teria ocorrido no caso concreto, pois, ao contrário disso, “há nos autos suporte probatório suficiente para justificar a desclassificação operada na decisão de pronúncia e no julgamento pelo Tribunal do Júri” (e-STJ, fl. 1.661).
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Itapetininga/SP.
    Contrarrazões do MP/SP pela inadmissão do apelo (pois não teria havido a demonstração da repercussão geral da matéria, a ofensa indicada seria meramente reflexa, além de incidir os óbices das Súmulas 279/STF e 284/STF) e, no mérito, pela sua negativa de provimento (e-STJ, fls. 1.715/1.722).
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo por incidir os óbices das Súmulas 284/STF, ante a deficiência na fundamentação, e 279/STF, porque o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento fático-probatório (e-STJ, fls. 1.753/1.754).
    No Agravo, a parte recorrente repisa as razões recursais de seu apelo extremo e defende a não incidência dos óbices apontados pelo Tribunal de origem, razão pela qual requer, ao final, o provimento do Agravo para o fim de que o Recurso Extraordinário seja conhecido e provido (e-STJ, fls. 1.821/1.840).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP, considerando o acerto da decisão agravada, manifestou-se pelo seu não provimento, oportunidade em que apenas ratificou suas contrarrazões ao Recurso Extraordinário, anotando a incidência dos diversos óbices (e-STJ, fls. 1.944/1.950).
    Por sua vez, o recorrente JOÃO JUBRAN GRAÇA, em seu apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou o art. 5°, XXXVIII, “c”, da CF/88 (e-STJ, fls. 1.668/1.712).
    Argumenta, em suma, que ao contrário do que fora considerado pelo acórdão recorrido, a decisão do Conselho de Sentença foi proferida em consonância com o conjunto probatório, sendo que, na ocasião, poderia escolher entre a tese ministerial, que era pela condenação do recorrente, ou pela tese defensiva, que foi pela absolvição ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da desistência voluntária. Escolheu-se a que foi considerada mais correta, tese mais favorável à defesa.
    Afirma, nesse sentido, que “a decisão do Egrégio Conselho de Sentença tanto não é manifestamente contrária à prova dos autos que o próprio Magistrado togado, na primeira fase procedimental, já havia prolatado decisão no mesmo sentido, desclassificando também as imputações contidas na inicial acusatória para o delito previsto no artigo 129, caput, do Código Penal - procedendo na forma do artigo 419, do Código de Processo Penal” (e-STJ, fl. 1.689).
    Diz, ainda, houve desobediência ao princípio da soberania do Tribunal do Júri, na medida em que “Está claro que o v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora recorrido, para determinar a nulidade do julgamento, baseou-se somente no elemento subjetivo do delito que é da exclusiva competência do Conselho de Sentença e em uma das vertentes do conjunto probatório” (e-STJ, fl. 1.702).
    Assevera que “de acordo com a jurisprudência, a decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deverá ser proferida em caso certeza jurídica -o que não ocorreu no caso dos autos -, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida” (e-STJ, fl. 1.712).
    Por fim, também pede que o recurso seja conhecido e provido para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Itapetininga/SP.
    Contrarrazões do MP/SP apresentando preliminar de intempestividade recursal e, em seguida, pela inadmissão do apelo (pois não teria havido a demonstração da repercussão geral da matéria, a ofensa indicada seria meramente reflexa, além de incidir os óbices das Súmulas 279/STF e 284/STF) e, no mérito, pela sua negativa de provimento (e-STJ, fls. 1.723/1.732).
    Tribunal a quo não conheceu do apelo extremo por ser ele extemporâneo (e-STJ, fl. 1.750). 
    No Agravo, o recorrente, sem atacar o fundamento da decisão agravada (intempestividade), preferiu apresentar as mesmas razões recursais do Agravo interposto tempestivamente pelo recorrente RAPHAEL. Requer, ao final, o provimento do Agravo para o fim de que o Recurso Extraordinário seja conhecido e provido (e-STJ, fls. 1.895/1.917).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP requereu, preliminarmente, a não admissão do Agravo ao argumento de que o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada, incidindo o óbice da Súmula 283/STF. No que diz respeito ao mérito, pugnou que lhe seja negado provimento, ratificando as contrarrazões ao Recurso Extraordinário, apontando o acerto da decisão agravada (e-STJ, fls. 1.929/1.937).
    Após serem encaminhados a esta CORTE pelo Superior Tribunal de Justiça em 17/9/21 (e-STJ, fl. 2.156), os recursos foram a mim distribuídos em 20/9/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do RHC 182.192 (eDoc. 122).
    É o relatório. DECIDO.
    - DO RECURSO INTERPOSTO POR RAPHAEL SERAFIM JUBRAN GRAÇA
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, observa-se que o aresto impugnado, efetivamente, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria em relação ao ora recorrente, reformou a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itapetininga/SP para o fim de, provendo o apelo ministerial, ao considerar que o julgamento foi manifestamente contrário às provas dos autos, determinar sua submissão a novo julgamento pela prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Na ocasião, o Tribunal estadual considerou que o elemento subjetivo do tipo (homicídio) se revelou bastante evidente. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal estadual e pelo MP/SP, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Tanto é assim que no RHC 182.192/SP (processo que ensejou a distribuição por prevenção), através do qual o ora recorrente buscou igualmente, no mérito, a reforma do acórdão recorrido para que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itapetininga/SP fosse restabelecida, indeferi monocraticamente a ordem pontuando que “para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange à manutenção (ou não) da decisão absolutória dos jurados (Conselho de Sentença), do Tribunal do Júri, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009)”.
    A Primeira Turma da CORTE, por sua vez, ao apreciar o Agravo Regimental interposto contra a referida decisão, manteve o entendimento, por unanimidade. O julgamento foi assim ementado (DJe de 13/5/2020):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE LESÃO CORPORAL DOLOSA. APELAÇÃO MINISTERIAL. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. “
    - DO RECURSO INTERPOSTO POR JOÃO JUBRAN GRAÇA
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o art. 798 do Código de Processo Penal, afastando a incidência do art. 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito precedente de minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO, DIRIGIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O STJ. CONTAGEM DE PRAZO. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil 3. A intempestividade do recurso extraordinário impede seu conhecimento. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (grifo nosso)
    (ARE 1.235.373 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2019)
    Nesse contexto, verifica-se que o Recurso Extraordinário ora em análise, como bem observado pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP, é intempestivo, o que enseja a sua não admissão.
    No caso dos autos, vislumbra-se que o acórdão que julgou os aclaratórios foi disponibilizado no DJe de 21/10/2019 e publicado em 22/10/2019, uma terça-feira (e-STJ, fl. 1.481). Considerado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, contado de forma contínua, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal, o início da contagem ocorreu em 23/10/2019, uma quarta-feira, e o termo final para apresentação do recurso em 6/11/2019, também uma quarta-feira.
    O Recurso Extraordinário do ora recorrente, contudo, foi interposto intempestivamente apenas em 7/11/2019 (e-STJ, fl. 1.668).
    Ainda que assim não fosse, o Agravo por ele interposto posteriormente, além de também ser intempestivo (já que a decisão de admissibilidade foi publicada no DJe de 10/3/2020 - e-STJ, fl. 1.755 -, e o recurso interposto tão somente em 27/7/2020 - e-STJ, fl. 1.895), sequer atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, na medida em que não atacou diretamente o fundamento utilizado pela decisão agravada para inadmitir o apelo extremo (intempestividade do RE).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente